Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-56.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002390-56.2022.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ODAIL RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: FRANCISCO DA ROSA BARROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. INJÚRIA RACIAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA COMPROVADOS POR TESTEMUNHA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXCLUSIVO DO PROMOVENTE. QUANTUM ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Se o demandado, em serviço de balcão de estabelecimento comercial, dirigindo-se ao cliente, verbaliza a expressão “bugio” e “macaco”, imitando os trejeitos do primata frente aos frequentadores do local e, por fim, desfere um soco no rosto do promovente, à toda evidência, o interlocutor se ofende em sua honra subjetiva e em sua autoestima, causando-lhe danos de ordem moral, os quais devem ser reparados através de indenização, nos termos dos art. 186 e 927 do CC/02.
2- Constatado que o valor fixado pelo juízo singular foi arbitrado em valor insuficiente, em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser majorados para patamar que sirva de reparação à vítima pelos danos suportados, e que atenda ao seu efeito pedagógico, desestimulando o ofensor de novas práticas delitivas.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002390-56.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 303.809.281-91 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FRANCISCO DA ROSA BARROS (RECORRIDO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - CPF: 537.740.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024